Tribunal: TJPA
Processo: 0817739-15.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0817739-15.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: DIONATHA DE ALENCAR PACHECO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que confirmou a condenação do embargante pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de inexistência de nulidade na prisão em flagrante, bem como pela suficiência da prova da autoria e materialidade delitivas. Nos aclaratórios, a defesa alegou, pela primeira vez, a nulidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia da prova, pleiteando a anulação do julgado e a absolvição do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é possível, em sede de embargos de declaração, a introdução de tese jurídica inédita - no caso, a alegada quebra da cadeia de custódia da prova - não suscitada anteriormente no recurso de apelação, nem enfrentada pelo acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento exclusivo nas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, tampouco à inovação recursal.

4. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia constitui matéria nova, não submetida à apreciação da Corte quando do julgamento da apelação criminal, razão pela qual não pode ser admitida em sede de embargos.

5. A jurisprudência consolidada veda a inovação recursal nos embargos declaratórios, bem como o seu uso para fins meramente infringentes, salvo em hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade efetivamente configuradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo incabível o seu uso para veicular tese jurídica não suscitada nas razões recursais. 2. Ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/12/2021;

STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 05/09/2022;

STF, HC n. 408.593/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/03/2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

DIONATHA DE ALENCAR PACHECO
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o acórdão de

id. doc. 25277486, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa suscita matéria inédita, afirmando a
existência de nulidade pela quebra da cadeia de custódia da prova
. Por este fundamento, requereu em sede de embargos a
anulação do acórdão e a

absolvição do embargante.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, tendo a
Procuradora de Justiça Amélia Satomi IgarashI
opinado pela
rejeição
dos presentes embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa do acórdão vergastado,
para que a Corte possa

rememorar

seus fundamentos.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO. IRREGULARIDADE NA PRISÃO E APREENSÃO DAS DROGAS.PROVAS ILICITAS POR DERIVAÇÃO.VIOLAÇÃO DOMICILIAR SEM MANDADO - INOCORRÊNCIA. PRISÃO LÍCITA. PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL/DOMICILIAR ASSENTADA EM FUNDADAS SUSPEITAS. APREENSÃO DE COCAINA.PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERALIDADE DELITIVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO ROVIDO. 1 – Na espécie, a alegação de ilegalidade da prisão não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização, balizada na fuga do réu quando percebeu a aproximação dos policiais, ocasião em os policiais perseguiram e conseguiram efetuar a abordagem e encontrar junto ao réu 50 (cinquenta) unidades de um pó branco (COCAÍNA); e 16 (dezesseis) unidades de substância de cor amarelada (OXI), bem como a quantia em dinheiro de R$ 100,00 (cem reais). Nesses termos, comprovado, a toda evidência, a autoria e a materialidade delitiva, com a presença de todas as circunstâncias elementares do delito de tráfico de drogas. Logo, temerário contestar a licitude das provas que ratificaram a ocorrência do crime de tráfico de drogas. Precedentes do STF. 2 – Em face do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada. MÉRITO 1 - Na hipótese, em que pese a negativa do apelante, não apresentou qualquer evidencia que declinasse as provas constantes do acervo processual, uma vez que a condenação por tráfico de drogas assentou-se em provas robustas, consubstanciadas nas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante delito; 2 - Recurso conhecido e não provido [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a
ambiguidade ou obscuridade porventura existente, dirima uma contradição ou supra a omissão apontada
.
Todavia, os embargos não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos de declaração, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. No caso, a alegação de nulidade pela suposta quebra da cadeia de custória não fora suscitada na apelação, tratando-se, portanto, de
matéria inédita.

Sabe-se que matéria inédita, isto é, não abordada no recurso ou durante o seu julgamento, não pode ser alegada em sede de embargos declaratórios, a pretexto de viabilizar prequestionamento para futuro recurso especial. Esse, aliás, é o entendimento da melhor jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTENTE. MEMORIAL APRESENTADO FORA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIGURADAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, RECEPTAÇÃO SIMPLES E OCULTAÇÃO DE BENS. LEI N. 9.613/1998. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Corte Estadual consignou que a parte não poderia suscitar matérias inéditas em sede de memoriais, apresentados fora das razões da apelação, e posteriormente apontá-las nas razões dos embargos de declaração. Assim, não há omissão por parte do Tribunal a quo e sim caracterização de inovação recursal, rechaçada pela instância ordinária e vedada pelo óbice da preclusão. Precedentes. 2. O "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda"
(AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2021; sem grifos no original). [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.579/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.)”

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. PECULIARIDADES DO RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. TESE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO INOVOU O ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMETNAL NÃO PROVIDO. [...]
É inadmissível que se acrescente, em embargos de declaração ou em agravo regimental, novos argumentos e pedidos não deduzidos anteriormente, por se tratar de inovação recursal.
[...] Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022.)”

“HABEAS CORPUS. NULIDADE DOS ACÓRDÃOS QUE JULGARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES. TESES INÉDITAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPROPRIEDADE DOS ACLARATÓRIOS. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. Precedentes. 2. A omissão configura-se quando o magistrado ou o colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Já contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si. 3. Na espécie, todas as matérias indicadas nos aclaratórios foram abordadas à saciedade. Buscou a defesa, por meio do recurso integrativo, a reapreciação de controvérsias amplamente analisadas em tema de apelação. Para tal desiderato, porém, não se prestam os embargos de declaração. 4. De mais a mais, apenas diante de omissão a se aclarar ou de contradição a ser extirpada, serão conferidos aos aclaratórios efeitos infringentes. À mingua, porém, da presença de desses defeitos, o acórdão apenas pode ser reformado por meio do recurso próprio.
5. Outrossim, não cabe inovar em tema de aclaratórios, para neles incluir matéria absolutamente estranha ao conteúdo do aresto embargado
. Aliás, ainda que superado este óbice, evidente a incompetência do Tribunal de Justiça para a apreciação de eventual pedido de extensão, pois tal requerimento deveria ter sido formulado perante o órgão prolator da decisão cujos os efeitos se pretendiam estender ao paciente. Precedentes. 6. Conclusivamente, não ocorrendo, como no caso não ocorreu, nenhum dos defeitos descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, não tinham cabimento os aclaratórios opostos, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 7. Ordem denegada. (HC n. 408.593/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018.)”

Na hipótese, observa-se que os argumentos do embargante não
passam de mero inconformismo com a condenação imposta e da tentativa de utilizar os embargos declaratórios como um novo recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento aos embargos de declaração
,
mantendo o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/12/2025